Tribunal: STJ
Processo: 0019409-36.2011.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872531 - SP (2025/0067039-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
AGRAVADO
: ANA LUCIA OTERO DE ARAUJO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA
AGRAVADO
: CELSO LUIZ BATISTA
AGRAVADO
: EDSON CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GIZELDA DE LOURDES MARTINS JENSEN
AGRAVADO
: RUTE DIAS FRACAROLI
AGRAVADO
: ALCIDES LEITE FOGACA
AGRAVADO
: ANTONIO BENEDITO CARLOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS POLO
AGRAVADO
: EUNICE GODOY
AGRAVADO
: GENI DOS SANTOS YAMASHIRO
AGRAVADO
: INES LUIZ DA SILVA GOMES
AGRAVADO
: JOSE LUIZ CAMARGO
AGRAVADO
: LUIZ MIRANDA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SHOUITI SUGANO
AGRAVADO
: SIDNEY ANTONIO FIGUEIRA
AGRAVADO
: JOSE VITORIO ARDUINO
ADVOGADOS
: RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
HENRIQUE DA SILVA ZIMMERMANN - SC031330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização securitária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51399681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7737bf6e-8e80-4da6-a528-59a715f3c2c3

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7737bf6e-8e80-4da6-a528-59a715f3c2c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872531 - SP (2025/0067039-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
AGRAVADO
: ANA LUCIA OTERO DE ARAUJO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA
AGRAVADO
: CELSO LUIZ BATISTA
AGRAVADO
: EDSON CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GIZELDA DE LOURDES MARTINS JENSEN
AGRAVADO
: RUTE DIAS FRACAROLI
AGRAVADO
: ALCIDES LEITE FOGACA
AGRAVADO
: ANTONIO BENEDITO CARLOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS POLO
AGRAVADO
: EUNICE GODOY
AGRAVADO
: GENI DOS SANTOS YAMASHIRO
AGRAVADO
: INES LUIZ DA SILVA GOMES
AGRAVADO
: JOSE LUIZ CAMARGO
AGRAVADO
: LUIZ MIRANDA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SHOUITI SUGANO
AGRAVADO
: SIDNEY ANTONIO FIGUEIRA
AGRAVADO
: JOSE VITORIO ARDUINO
ADVOGADOS
: RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
HENRIQUE DA SILVA ZIMMERMANN - SC031330
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização securitária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA50357776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: 82c79e58-d6c4-48e9-bfd0-0b2a8b0d0cbe

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial.
: de indenização securitária, ajuizada por ANA LÚCIA OTERO DE
Ação
ARAÚJO e OUTROS, em face da agravante.
: julgou procedentes os pedidos, para condenar a agravante ao
Sentença
pagamento das quantias mencionadas no laudo, exceto o valor relativo a Geni dos
Santos Yamashiro, além do pagamento da multa de 2% sobre os valores apurados
para o conserto dos imóveis (e-STJ fls. 5-9).
: negou provimento à apelação da agravante e deu provimento
Acórdão
à apelação dos agravados, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1881-1888):
Ação de indenização securitária – Vícios construtivos em imóvel do Sistema
Financeiro de Habitação – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de
anomalias decorrentes da construção da obra – Prejuízos demonstrados – Prova
pericial realizada que aponta a existência vícios construtivos na quantia de R$
128.450,00 – Cobertura devida – Descabimento da análise da ilegitimidade passiva e
ativa das partes e ocorrência da prescrição ânua, nos termos do art. 206, 1.o, II, do
Código Civil, já julgadas no despacho saneador – Preclusão operada – Competência
da Justiça Estadual – Questão amplamente debatida que acabou superada – Multa
decendial devida, limitada ao valor da obrigação principal, art. 412 do Código Civil e
art. 322,§ 1.o, do Código de Processo Civil – Vedada a incidência de correção
monetária e juros de mora sobre a referida multa – Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça – Recurso dos autores provido; não provida a apelação da ré.

: opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração
STJ fls. 2047-2050).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos
à Súmula 83/STJ (e-STJ fls. 2236-2238).
: a parte agravante alega que impugnou a Súmula 83/STJ,
Agravo interno
razão pela qual não incide a Súmula 182/STJ. Requer a distribuição do recurso a
uma das Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior (e-STJ fls. 2242-2306).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50357776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: 82c79e58-d6c4-48e9-bfd0-0b2a8b0d0cbe

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) Súmula 83/STJ.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Por fim, no que se refere à alegação de competência da Primeira Seção,
reiterada na Petição de e-STJ fls. 2327-2336, sob o argumento de tratar-se de
apólice pública garantida pelo FCVS, cumpre salientar que o Tribunal de origem
destacou a ausência de demonstração/comprovação da influência no FCVS (e-STJ
fls. 1883 e 2048-2049).

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50357776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:50
Código de Controle do Documento: 82c79e58-d6c4-48e9-bfd0-0b2a8b0d0cbe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.872.531 / SP
Número Registro: 2025/0067039-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194093620118260079
02374264820128260000
089012011019409
194093620118260079
2374264820128260000 89012011019409
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
AGRAVADO
: ANA LUCIA OTERO DE ARAUJO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA
AGRAVADO
: CELSO LUIZ BATISTA
AGRAVADO
: EDSON CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GIZELDA DE LOURDES MARTINS JENSEN
Documento eletrônico VDA51385607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 844cac46-0419-4759-b2c4-fb6c58278f5b

AGRAVADO
: RUTE DIAS FRACAROLI
AGRAVADO
: ALCIDES LEITE FOGACA
AGRAVADO
: ANTONIO BENEDITO CARLOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS POLO
AGRAVADO
: EUNICE GODOY
AGRAVADO
: GENI DOS SANTOS YAMASHIRO
AGRAVADO
: INES LUIZ DA SILVA GOMES
AGRAVADO
: JOSE LUIZ CAMARGO
AGRAVADO
: LUIZ MIRANDA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SHOUITI SUGANO
AGRAVADO
: SIDNEY ANTONIO FIGUEIRA
AGRAVADO
: JOSE VITORIO ARDUINO
ADVOGADOS : RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
HENRIQUE DA SILVA ZIMMERMANN - SC031330
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - RJ116999
AGRAVADO
: ANA LUCIA OTERO DE ARAUJO
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA
AGRAVADO
: CELSO LUIZ BATISTA
AGRAVADO
: EDSON CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FATIMA APARECIDA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: GIZELDA DE LOURDES MARTINS JENSEN
AGRAVADO
: RUTE DIAS FRACAROLI
AGRAVADO
: ALCIDES LEITE FOGACA
AGRAVADO
: ANTONIO BENEDITO CARLOS DE ANDRADE
AGRAVADO
: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS POLO
AGRAVADO
: EUNICE GODOY
Documento eletrônico VDA51385607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 844cac46-0419-4759-b2c4-fb6c58278f5b

AGRAVADO
: GENI DOS SANTOS YAMASHIRO
AGRAVADO
: INES LUIZ DA SILVA GOMES
AGRAVADO
: JOSE LUIZ CAMARGO
AGRAVADO
: LUIZ MIRANDA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: SHOUITI SUGANO
AGRAVADO
: SIDNEY ANTONIO FIGUEIRA
AGRAVADO
: JOSE VITORIO ARDUINO
ADVOGADOS : RICARDO BIANCHINI MELLO - SP240212
HENRIQUE DA SILVA ZIMMERMANN - SC031330
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 844cac46-0419-4759-b2c4-fb6c58278f5b